Tribunal: TJES
Processo: 5013200-50.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013200-50.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: LAIARA GOTARDO VALOTTO
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. NULIDADE CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº.
5013200-50.2021.8.08.0035

RECORRENTE: CLARO S.A.

RECORRID
A
:
LAIARA GOTARDO VALOTTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR
A
. JU
ÍZA
DE DIREITO
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. NULIDADE CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela
parte r
ecorrente
em face da sentença
de Id. 3498404
que
confirmou a antecipação de tutela outrora concedida e
julgou
parcialmente
procedente o pleito autoral
para
declarar nulo o contrato objeto da lide, bem como a existência de débitos relativos ao mesmo, condenado a parte demanda a pagar à parte autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada,
ao
sustentar
a
ausência de negativação pela recorrente, inalteração do
score
de crédito do cliente após registro no SERASA LIMPA NOME e validade das telas apresentadas em juízo.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial
a narrativa de
que
a autora teria recebido uma série de cobranças da requerida com fundamento no contrato de nº 138589063, o qual afirma não ter celebrado. Diante da situação, buscou solucionar o empasse de forma extrajudicial, mas não obteve êxito. Acrescenta, ainda, possuir notificação no Serasa alertando-a sobre a existência de uma conta atrasada da Claro, no valor de R$ 158, 06 (cento e cinquenta e oito reais e seis centavos) e que seu nome poderia ser negativado. Em razão disso, recorreu ao judiciário a fim de suspender as cobranças existentes, desfazer a relação contratual das partes, compelir a requerida a não incluir o nome da autora junto aos órgãos de proteção de crédito e condenar a empresa ao pagamento de danos morais.

Com efeito, em que pese as razões recursais, em especial da regularidade da contratação, em se tratando de relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
a
recorrid
a
, caberia à recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, todavia, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia na medida que deixou de juntar aos autos os termos do contrato celebrado com
a
recorrid
a

para
comprovar a existência e legitimidade do débito. Aliás, a recorrente não só deixa de juntar provas a respeito da licitude das cobranças como também contesta os fatos alegados pelo recorrente de forma genérica, apresentando telas do próprio sistema, o que configura prova unilateral.

A empresa
ré/recorrente deveria ter informações precisas do contrato
ou
quaisquer meios capazes de atestarem a regularidade da contratação
da linha (11) 963227995
,
como o comprovante de residência da recorrida,

uma vez que
o negócio jurídico se deu na localidade de Guarulhos-SP.

Nesse sentido, tendo em vista a ausência de documentos que comprovem
a contratação e utilização do

s
erviço
pela recorrida
, comunga-se com a sentença no sentido de
reconhecer a existência de fraude de terceiro,
decl
arando
a inexistência vínculo jurídico pela requerida e
a

consequente

ausência
de débito,
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da sentença nesse tocante.

Quanto à determinação do quantum da indenização por dano moral, a doutrina enumera diversos requisitos a serem sopesados, quais sejam: a repercussão, intensidade e duração do dano sofrido pela vítima, a reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.

Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice: o de punir o infrator e desestímulo da reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja lesão sofrida é amenizada pela pecúnia.

Desse
modo
, considerando
que

o registro indevido de dívida em nome da recorrida no Serasa Limpa Nome enseja a redução do Serasa Score, segundo o próprio
site ‘‘https://www.serasa.com.br/score/’’,
impôs-se restrições descabidas às operações de crédito da consumidora, revés evidentemente capaz de ultrapassar o mero dissabor e ensejar reparação por danos morais.

Logo, em relação ao montante fixado, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não se mostra exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano sofrido, tendo em vista a finalidade de satisfação pecuniária bem como o caráter pedagógico da condenação.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
mas
se lhe NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de
R$ 206,63 na Guia de Recolhimento da União – GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias ou outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno, conforme tabela “D” da Resolução nº 631 do STF, de 28 de
fevereiro de 2019.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)